Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATESTOU A ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CALIBRAGEM DO APARELHO PELO INMETRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2. A calibragem do etilômetro é procedimento que pode ser realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade.
3. Não comprovada a imprestabilidade do teste, porquanto consta do exame realizado todos os dados exigidos para atestar a regularidade do etilômetro pela legislação em vigência, sobretudo aqueles constantes do inciso III artigo 8a da Resolução 423 do CONTRAN, o resultado deve ser considerado como prova.
4. A pretensão de estabelecimento da pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Recurso conhecido e desprovido.